Tribunal: TJPA
Processo: 0800661-45.2021.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0800661-45.2021.8.14.0130 APELANTE: JOSÉ FRANCISCO DA CONCEIÇÃO ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR APELADO: BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO / TARIFAS BANCÁRIAS c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PACOTE SERVIÇOS. CONTA CORRENTE ABERTA PELA PARTE AUTORA. SERVIÇO BANCÁRIO UTILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- O apelante possui diversas transações na referida conta, que perpassam desde aos empréstimos, saques, transferências, existindo, pois movimentações referentes ao uso de diversos serviços, o que implica na adesão do pacote mencionado. Ademais, fácil a constatação de que não houve qualquer pedido de cancelamento junto a instituição bancária, o que também dá azo ao entendimento de que a utilização dos mencionados serviços era necessária, portanto, lícita a cobrança pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados. II- A instituição bancária está obrigada a prestar informações acerca da abertura da conta para o recebimento do salário do apelante, não sendo desse modo obrigado a fornecer informações a ele sobre os diversos serviços que presta. III- Considerando que houve a utilização de serviços bancários para além do exclusivo recebimento e saque do benefício, como afirma o apelante, e que, portanto, não pode ele alegar a utilização exclusiva para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária, entende esta magistrada que a sentença atacada deve permanecer inalterada. IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800661-45.2021.8.14.0130

APELANTE: JOSE FRANCISCO DA CONCEICAO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800661-45.2021.8.14.0130

APELANTE: JOSÉ FRANCISCO DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO / TARIFAS BANCÁRIAS c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PACOTE SERVIÇOS. CONTA CORRENTE ABERTA PELA PARTE AUTORA. SERVIÇO BANCÁRIO UTILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO.
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
O apelante possui diversas transações na referida conta, que perpassam desde aos empréstimos, saques, transferências, existindo, pois movimentações referentes ao uso de diversos serviços, o que implica na adesão do pacote mencionado. Ademais, fácil a constatação de que não houve qualquer pedido de cancelamento junto a instituição bancária, o que também dá azo ao entendimento de que a utilização dos mencionados serviços era necessária, portanto, lícita a cobrança pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

II-
A instituição bancária está obrigada a prestar informações acerca da abertura da conta para o recebimento do salário do apelante, não sendo desse modo obrigado a fornecer informações a ele sobre os diversos serviços que presta.

III-
Considerando que houve a utilização de serviços bancários para além do exclusivo recebimento e saque do benefício, como afirma o apelante, e que, portanto, não pode ele alegar a utilização exclusiva para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária, entende esta magistrada que a sentença atacada deve permanecer inalterada.

IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800661-45.2021.8.14.0130

APELANTE: JOSÉ FRANCISCO DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSÉ FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, objetivando a reforma de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ulianópolis, que
julgou improcedente o pedido formulado na inicial,
nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta em face de BANCO BRADESCO S.A.

Sustenta a parte autora na inicial que é aposentada, e abriu conta corrente na instituição requerida, fim de receber seu benefício; que na ocasião o banco foi negligente ao não fornecer à autora informação de que teria direito a receber seu benefício em conta bancária sem ônus; que desde então vem sendo penalizada em decorrência de cobrança de tarifas bancárias realizadas na conta onde a parte pensionista recebe seus benefícios previdenciários do INSS.

Desse modo, requer a procedência da ação, para que seja convertida a conta corrente da parte Autora para a MODALIDADE BENEFÍCIO para o exclusivo recebimento dos seus proventos, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente a título de tarifas bancárias de cesta básica de serviços, além de danos morais, estimados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contestação apresentada pela requerida, onde esta informa que a conta da autora não é “conta- salário”, que tem características próprias definidas pelo Banco Central, e que mesmo para estas, o Banco Central estabelece limites de movimentação. Aduz que inexiste qualquer irregularidade nas cobranças feitas, que se tratam de contraprestação devida pela requerente quanto às operações bancárias realizadas, e que excederam os limites de isenção estipulado pelo Banco Central. Desse modo, sustentando a inexistência de defeito na prestação do serviço, requer a improcedência da ação.

Réplica apresentada (id 9128989).

Sentença prolatada (id 5561466), julgando IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, aos seguintes argumentos:

(...) Analisando os fatos e a causa de pedir, vislumbro não assistir direito à autora. Conforme consta na inicial foi a própria autora que contratou os serviços da requerida (conta corrente), por isso não há que se falar em vício de vontade. O direito à informação insculpido no CDC não traz a obrigação de a requerida informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário. O dever de informação, em verdade, diz respeito ao serviço contratado, é dizer, o fornecedor do serviço deve informar ao consumidor todas as circunstâncias da fruição e riscos. Inclusive, mesmo depois da presente ação, em que já tem assistência jurídica, não foi até a agência para solicitar a troca da modalidade de conta.

Desta forma, não vislumbro, no caso em tela, a ocorrência de ato ilícito, dano material ou moral. Não se deve admitir a banalização dos danos morais, importante conquista jurídica trazida a partir do Texto Constitucional de 1988, reservada aos casos em que, realmente, se configure a lesão a direito da personalidade. (...)

Apelação interposta pela parte autora (id 9128996), onde a apelante afirma que a instituição financeira deveria informar de forma clara todos os ônus decorrentes da abertura da conta, considerando que a recorrente é semianalfabeta, e em razão da vulnerabilidade do consumidor, que é a parte hipossuficiente na relação. Afirma que o Apelado não trouxe nenhum documento que comprove a solicitação da adesão a conta corrente feita pelo autor, tão pouco lhe ofereceu a conta benefício.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau, condenando o apelado a devolver os valores pagos indevidamente, além de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte apelada apresentou contrarrazões (id 9128999), onde pugna pelo desprovimento do recurso, sob a alegação de que os serviços bancários e produtos financeiros disponibilizados foram regularmente utilizados, sendo legítima a cobrança de tarifas, eis que se trata de conta corrente e não de conta salário/benefício.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800661-45.2021.8.14.0130

APELANTE: JOSÉ FRANCISCO DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca a recorrente a reforma da sentença que julgou seu pedido de indenização e repetição de indébito improcedente, aduzindo, nas razões recursais, que o valor descontado a título de pacote de serviços bancários seria indevido, pois não foram contratados.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à legalidade das cobranças referentes ao pacote de tarifas denominado PACOTE SERVIÇOS, vinculadas à conta corrente contratada pela autora, ora apelante, para recebimento de seu benefício previdenciário.

Da análise dos autos, observa-se que embora a apelante afirme que sua foi aberta junto ao banco apelado apenas para receber seu salário, é possível observar que não pode ela ser denominada como “conta-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. Digo isso, porque esse tipo de conta possui características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques.

Com efeito, observa-se que o apelante possui diversas transações na referida conta, que perpassam desde aos empréstimos, saques, transferências, existindo, pois movimentações referentes ao uso de diversos serviços, o que implica na adesão do pacote mencionado. Ademais, fácil a constatação de que não houve qualquer pedido de cancelamento junto a instituição bancária, o que também dá azo ao entendimento de que a utilização dos mencionados serviços era necessária, portanto, lícita a cobrança pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE CONTA-SALÁRIO, OU CONTA-BENEFÍCIO, DESTINADA APENAS AO RECEBIMENTO DO SALÁRIO DO AUTOR, SEM DESCONTOS DE TARIFAS OU OUTRAS RUBRICAS AUSÊNCIA DE CONVÊNIO DO EMPREGADOR COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFÍCIO QUE PODE SER RECEBIDO DIRETAMENTE NO CAIXA, SEM NECESSIDADE DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA COBRANÇA DE TARIFAS LEGALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação estabelecida entre o banco e o consumidor é contratual, de forma que vigora a liberdade de atuação. Logo, ninguém é obrigado a contratar, se mostrando lícita a negativa de abertura de conta salário pela instituição financeira, quando não foi celebrado convênio entre o banco e a empresa empregadora. 2. Tendo a autora procurado o banco para abrir uma conta, para recebimento do seu benefício, sem que houvesse qualquer convênio com a instituição financeira e o empregador, é lícita a abertura de conta corrente, com a cobrança das tarifas respectivas. Cabe à autora, não querendo pagar tarifas, cancelar a conta e receber seu benefício diretamente no caixa do banco, conforme instrução emitida no sítio do INSS. (TJ-MS - Recurso Especial: 08078965520178120002 MS 0807896-55.2017.8.12.0002, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 09/02/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 19/02/2020).” (Negritou-se).

Ademais, o direito a informação tratado pelo CDC não traz a obrigação do banco informar aos consumidores todos os serviços ofertados, mas tão somente no que se refere ao serviço contratado pela parte autora. Nesses termos, certo que a instituição bancária estaria obrigada a prestar informações acerca da abertura da conta para o recebimento do salário do apelante, não sendo desse modo obrigada a fornecer informações a ele sobre os diversos serviços que presta. É o que dispõe o art. 14 do CDC, a saber:

“Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Dessa forma, considerando que houve a utilização de serviços bancários para além do exclusivo recebimento e saque do benefício, como afirma o apelante, e que, portanto, não pode ele alegar a utilização exclusiva para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária, entende esta magistrada que a sentença atacada deve permanecer inalterada.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença atacada.

É o voto.

Belém, de de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 17/11/2023